Tribunal: TJPA
Processo: 0035680-11.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035680-11.2007.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: JOAO LEONARDO VILLELA DA SILVEIRA, JUNIA MARA ALMEIDA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição. Ausência de citação. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a citação não foi realizada no prazo legal. O apelante alega que a prescrição foi interrompida com o despacho que determinou a citação e que a demora na sua efetivação decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão executiva, em face da ausência de citação válida no prazo legal, bem como a responsabilidade pela demora na efetivação do ato citatório.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executiva se consumou, uma vez que não houve citação válida dos executados. A demora na citação decorreu de inércia do exequente, que não se desincumbiu do ônus de indicar novo endereço ou requerer citação por edital, após frustradas as tentativas de citação no endereço inicialmente indicado. O mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não interrompem a prescrição, sendo imprescindível a citação válida para tal efeito, nos termos do art. 219 do CPC de 1973 (atual artigo 240 do CPC/15) c/c art. 202 do Código Civil.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, Art. 219; CPC/2015, Art. 240, §§ 1º e 2º; CC. Arts. 1

Art. 202, I, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/06/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO nos autos da Execução de Título Extrajudicial que move contra JUNIA MARA ALMEIDA SILVEIRA e JOAO LEONARDO VILLELA DA SILVEIRA, inconformado com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

Na origem, em 29/11/2007, o apelante ajuizou ação visando à recuperação de crédito decorrente de título descrito na exordial, tendo o Juízo
a quo
decidido pelo reconhecimento da prescrição com fundamento na ausência de citação válida dentro do prazo legal, com a seguinte parte dispositiva:

Tratando-se de contrato particular, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, consoante art. 206, §5º, I do Código Civil, a contar do vencimento do título.

Portanto, mesmo considerando como termo inicial a data de vencimento da última parcela, ocorrido em 2003, tem-se que decorreu o prazo quinquenal sem a interrupção, pela inércia do exequente em viabilizar a citação no prazo legal, operando-se a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA, sem que o exequente tenha logrado êxito na localização do executado.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e, em consequência, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, III do CPC.

CUSTAS PELO EXEQUENTE.

Deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e pela não triangularização da lide.

Havendo interposição de recurso de Apelação, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Visando esclarecimentos sobre o julgado, o autor apresentou embargos declaratórios, os quais foram desprovidos.

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação (ID 21968613) alegando, em síntese, que a decisão que reconheceu a prescrição carece de fundamento, pois desconsidera a interrupção do prazo prescricional em razão do despacho que determinou a citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015 e art. 202, inciso I, do CC/2002. Alega, ainda, que a demora na efetivação da citação se deu por motivos alheios à sua vontade, como a morosidade do Poder Judiciário e a dificuldade em localizar os devedores, não se podendo imputar negligência ao credor.

O apelante invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Requer a reforma do julgado para afastar a extinção imposta e determinar o prosseguimento normal do feito. Subsidiariamente, o apelante pleiteia a não fixação de honorários recursais em favor da parte adversa, caso o recurso não seja provido.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito do autor/apelante de execução de título extrajudicial.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil, uma vez que se trata de ação ajuizada já dezesseis anos que permanece injustificadamente ainda em fase inicial, por culpa da parte exequente, que não logrou êxito na citação dos executados, deixando fluir o prazo processual.

Segundo o magistrado de origem, “
o ônus processual do autor em viabilizar a citação é de cunho legal (CPC, art. 240, §2º) e, portanto, independe de comando judicial, logo, intimado acerca da não localização dos devedores no endereço declinado, caberia ao exequente viabilizar a citação em novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer citação editalícia, ônus do qual não se desincumbiu, optando pela inércia. Nas duas últimas tentativas frustradas de citação dos executados, o exequente foi devidamente intimado e quedou-se inerte, deixando fluir o prazo processual e abandonando o processo por meses
”.

Aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência da prescrição do direito a sua pretensão, ante a interrupção da prescrição pelo despacho citatório , nos termos do artigo 240, §1º do CPC c/c 202 do Código Civil. Defende a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

O caso não merece maiores delongas. Entendo que razão não assiste ao apelante, na medida em que a sua pretensão encontra-se evidentemente prescrita. Vejamos.

Pretende o apelante o reconhecimento da interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de ação executiva em 2007 e prolação do despacho citatório. Ocorre que, o mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do art. 219 do CPC de 1973 (atual artigo 240 do CPC/15) aplicável ao caso c/c art. 202 do Código Civil, transcritos
in verbis
:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

No presente caso, a ação executiva foi proposta em 29/11/2007, na qual se objetivou a cobrança de dívidas com último vencimento em 2003, sendo que a citação válida não ocorreu até a extinção do feito, em 25/09/2023, ou seja, aproximadamente vinte anos após os vencimentos das dívidas, por demora que não se pode imputar ao poder judiciário, considerando a manifesta desídia do exequente na condução dos autos.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Ressalte-se que o ônus processual do autor em viabilizar a citação é de cunho legal (CPC, art. 240, §2º) e, portanto, independe de comando judicial, logo, intimado acerca da não localização dos devedores no endereço declinado, caberia ao exequente viabilizar a citação em novo endereço, no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer citação editalícia, ônus do qual não se desincumbiu, optando pela inércia.

Nas duas últimas tentativas frustradas de citação dos executados, o exequente foi devidamente intimado e quedou-se inerte, deixando fluir o prazo processual e abandonando o processo por meses.

Gravosa é a total desídia do exequente quanto a adoção das diligências pertinentes, provocando a paralisação do processo por tempo muito superior ao razoável, período no qual não adotou qualquer postura positiva frente ao processo.

Deste modo, tendo o autor se quedado inerte na viabilização da citação, deve ser aplicada ao caso a penalidade prevista no §2º do art. 240 do NCPC, qual seja, a
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. (grifos do original)

De fato, de análise dos autos, verifica-se que a demora na citação decorreu exclusivamente pela desídia da parte autora, que por diversas vezes necessitou ser intimada para que fosse proativa no feito, deixando transcorrer os prazos
in albis
. Cabia a parte autora requerer providências efetivas para viabilizar a citação da parte requerida em menor tempo, visto que não se apresenta aceitável a demora de mais de 15 (quinze) anos para que seja promovida a citação

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida no feito executivo, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que somente a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 219 do CPC/73. Situação não verificada no caso em apreço. Súmula nº 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1864870 AM 2020/0053863-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (grifos nossos)

Feitas estas considerações e constatando que inexistiu a interrupção da prescrição alegada pelo apelante, inegável que a presente execução de título extrajudicial, na qual não foi procedida a citação, mesmo tendo decorrido aproximadamente vinte anos do vencimento dos títulos, se encontra prescrita, como ressaltado pelo magistrado de origem, não merecendo acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2025